Tribunal: TJPA
Processo: 0015619-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015619-71.2017.8.14.0401

APELANTE: TIAGO COELHO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0015619-71.2017.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: TIAGO COELHO BARBOSA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
DO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
MUDANÇA DE REGIME DE PENA. INVIÁVEL. QUANTUM DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal em razão de utilização de fundamentação inidônea, houve necessidade de redução da reprimenda ao mínimo legal
.

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

3.

Mantido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
estipulado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
TIAGO COELHO BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA,
nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 6023932 e 6023933).

Em suas razões, a defesa pugnou o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, assim como, redução da pena intermediária aquém do mínimo, em razão da aplicação da atenuante da confissão, assim como a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o regime aberto (ID 6023938).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 6023939).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6023940).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal pelo delito de roubo, bem como, redução da pena intermediária aquém do mínimo, em vista da aplicação da atenuante da confissão.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 6023932 e 6023933):

Passo a analisar a
dosimetria da pena
a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos afls. 59 e 68, do CPB.

Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

O réu apresenta não apresenta outro antecedente criminal (certidão de antecedentes criminais de fl. 140). Com isso, o réu conserva sua primariedade.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são comuns ao delito em tela, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de fogo posta na cabeça da vítima, tendo o bem subtraído sido devolvido à vítima.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, incisos III, alínea d, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, motivo pelo qual
reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, restando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, 20, incisos II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de
2 (duas) pessoas
.

Deste modo, confirmadas a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço),
FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSAO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pois, de fato, observo inexistência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da reprimenda basilar.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o quantum de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas, passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, exasperando-a no patamar de 06 (seis) meses em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade e os

motivos do crime,
as quais foram fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Concernente
ao
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Nesse diapasão, observo que consta da sentença a valoração desfavorável do motivo do crime, como “a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu”.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, pois inerente ao tipo penal.

Por tais razões,
refuto

a negativação da circunstância judicial atinente ao motivo do crime
,
tendo-a como neutra
.

Portanto, na ausência de vetores desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, melhor sorte não assiste, no que tange ao pleito de redução da pena em razão da atenuante da confissão, pois em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07) (grifei)

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Na 3ª fase dosimétrica da pena
não incidem causas de diminuição de pena, contudo, presente o aumento pelo concurso de agente, pelo que fica majorada a pena em 1/3 (um terço), alcançando a pena final e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
.

No tocante à mudança do regime para cumprimento da reprimenda, sustentando aplicação de regime menos gravoso, pois o quantum estipulado justifica a aplicação do regime semiaberto, disposto no art. 33, §2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
à pretensão recursal para redimensionar a pena basilar no mínimo legal do
delito de roubo, sem modificação da pena final, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024